Tribunal: STF
Processo: HC 264423
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Mikael de Lemos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do REsp 2.199.574/SP (doc. 9).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente “[...] condenado como incurso no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa [...]” (doc. 10, p. 1).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    [...] conforme a jurisprudência deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, a fundamentação utilizada para afastar a aplicação do redutor em pauta trata-se de mera indicação de elementos genéricos, a saber: quantidade da droga (que foi considerada na primeira fase de dosimetria da pena); confissão do erro pontual; e apreensão de dinheiro (mesmo tendo sido explicado a origem do tráfico de droga).



    Tais elementos não se relevam idôneos e hábeis para presumir que o Paciente se dedica a atividade criminosa ou participa de organização criminosa, culminando em flagrante ilegalidade.



    Deste modo, no presente writ será demonstrado a necessidade da concessão da ordem, ainda que de ofício, dado que o v. acórdão da Revisão Criminal ocasionou flagrante ilegalidade ao não atuar em consonância com a Constituição Federal, com as normas processuais penais e com a jurisprudência deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao afastar a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas e fixação de regime mais brando para o cumprimento de pena. (doc. 1, p. 3).  



    Ao final, requerem:  



    Diante de todo o exposto, os impetrantes postulam a estes Ínclitos Ministros a concessão da ordem de Habeas Corpus, ainda que de ofício, cessando desta feita, incontinenti, a coação ilegal que padece o Paciente MIKAEL DE LEMOS por força da flagrante ilegalidade revelada, fazendo incidir o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com fixação do regime aberto de pena, substituindo por medidas restritivas de direito, ainda que de ofício, posto que estamos diante de caso absolutamente teratológico, por ser esta a melhor distribuição da impostergável Justiça!



    No mais, requer a dispensa das informações por parte da autoridade coatora, diante da juntada integral do feito de origem.



    Por fim, aproveitamos a oportunidade para renovar os votos de estima e admiração pelos Cultos Ministros e pela Colenda Turma. (doc. 1, p. 22 – grifei).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, ementa do acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao AgRg no EREsp 2.199.574/SP, e integra o inteiro teor do acórdão impugnado, mas que a defesa não se incumbiu de encartar a estes autos:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO REPOSITÓRIO OFICIAL OU AUTORIZADO DE JURISPRUDÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS JULGADOS INDICADOS COMO PARADIGMA. VÍCIO SUBSTANCIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE MANTEVE DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, NÃO CONHECENDO DO RECURSO ESPECIAL POR ESBARRAR NO ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO, NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA, ACERCA DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL (REGRA TÉCNICA DE CONHECIMENTO). NECESSIDADE DE INDICAÇÃO CLARA E ESPECÍFICA DE VIOLAÇÃO AO ART. 621 DO CPP NO RECURSO ESPECIAL QUE ATACA ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. SÚMULA 168/STJ. ALEGADA DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO À POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO EM RECURSO ESPECIAL: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COTEJO E DE SIMILITUDE FÁTICA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO CONTRA ATOS DOS PRÓPRIOS MEMBROS DESTA CORTE. COMPETÊNCIA DO STF (ART. 102, INCISO I, ALÍNEA “I”, DA CF). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. “a jurisprudência desta Corte, amparada no art. 1.043, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 266, § 4º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que o recorrente, para comprovar a existência de dissídio em Embargos de Divergência, deve proceder às seguintes providências: a) juntada de certidões; b) apresentação de cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas; c) citação do repositório oficial autorizado ou credenciado no qual eles se achem publicados, inclusive em mídia eletrônica; e (d) reprodução de julgado disponível na rede mundial de do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade” (AgRg no AREsp n. 1.389.936/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 12/3/2019, DJe de 29/3/2019). Ademais, no particular, além de a defesa não ter efetuado o necessário e adequado cotejo analítico entre os julgados comparados, a situação fático-jurídica examinada em cada um deles é diversa. Isso porque, enquanto no acórdão recorrido a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 foi rejeitada diante da quantidade e variedade de drogas, assim como da apreensão de apetrechos comumente utilizados na mercancia (dichavador e balança de precisão), no julgado indicado como paradigma, a minorante foi concedida ao fundamento de que a mera referência à quantidade e à qualidade da droga apreendida é insuficiente para demonstrar que o recorrente se dedicava a atividades criminosas. 6. A finalidade dos embargos de divergência é a uniformização da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não podem ser utilizados como nova via recursal, visando a corrigir eventual equívoco ou controvérsia advinda do julgamento do próprio agravo em recurso especial. 7. A concessão de habeas corpus de ofício, no bojo de embargos de divergência, encontra óbice tanto no fato de que nem o Relator tem autoridade para, em decisão monocrática, conceder ordem que, na prática, desconstituiria o resultado de acórdão proferido por outra Turma julgadora, como tampouco a Seção detém competência constitucional para conceder habeas corpus contra acórdão de Turma do próprio tribunal. Precedentes. Mesmo a recente inclusão do art. 647-A no Código de Processo Penal, pela Lei 14.836/2024, não tem o condão de afastar a necessidade de verificação prévia da competência jurisdicional como pré-requisito indispensável à concessão de habeas corpus de ofício. Tanto é assim que o próprio caput do mencionado art. 647-A do CPP afirma expressamente que “No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus (...)”. 8. Agravo regimental desprovido. (site do STJ – grifei).  



    Contudo, o ARE 1.572.568/SP, que, assim como o REsp 2.199.574/SP, foi interposto contra acórdão 1º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, órgão julgador da Revisão Criminal nº 2125272-33.2024.8.26.0000 (docs. 38, 44 e 49, dos autos do referido ARE 1.572.568/SP), transitou em julgado em 21/10/2025. Em consequência, sobreveio a coisa julgada material. Este habeas corpus foi impetrado em 30/10/2025 (doc. 13).  



    Para além disso, ressalto que a questão relacionada a pretensa aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, foi minudentemente julgada, por mim, nos autos do HC 233.686/SP. E, posteriormente, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal reafirmou os fundamentos constantes dessa decisão. Transcrevo a ementa do acórdão:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas não se deu de forma automática, em virtude da quantidade e da variedade dos entorpecentes apreendidos (13 porções de maconha – 10,3g e porções de haxixe – 828,3g), mas baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos na sentença, no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017).



    IV – Não houve dupla valoração de uma mesma circunstância judicial, na primeira e terceira fases da dosimetria da pena, como sugere a defesa. Isso porque a quantidade de droga apreendida não foi, isoladamente, os elementos impeditivos da aplicação da referida minorante, mas, sobretudo, as demais circunstâncias verificadas no momento da prisão em flagrante e das provas produzidas durante a instrução criminal.



    V – Trata-se de hipótese diversa daquela versada no ARE 666.334/RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual esta Suprema Corte passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga “tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006”. (Tema 712 da Repercussão Geral).



    VI – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 233.686 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/11/2023, transitado em julgado em 22/11/2023 – grifei).  



    Esta impetração, portanto, reproduz os argumentos relacionados à pretensão de reconhecimento do tráfico privilegiado ao caso concreto, constantes do HC 233.686/SP, o que é, adicionalmente, motivo para o seu não conhecimento. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de novembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator